Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, são gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT.

2. A verba salarial é impenhorável, ainda que no limite de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia.

3. Recurso conhecido e desprovido.